Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior revela conduta social negativa, porquanto mostra indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.

2. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente, tiver maus antecedentes e a conduta social for desfavorável.

3. Apelação conhecida e não provida.